Tribunal: CARF
Processo: 12448.732449/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732449/2014-74
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.981 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de fevereiro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SCORPION SERVICOS OFFSHORE LTDA,

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigmas) impede a caracterização da alegada divergência
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Especiais. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732449/2014-74
Fl. 4817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

Relatório
Tratam-se de recursos especiais interpostos pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (“PGFN”) e pela contribuinte SCORPION SERVIÇOS OFFSHORE LTDA. em face
do Acórdão no 1402-002.511 (fls. 3.966/4.004), por meio do qual o Colegiado a quo: por voto de
qualidade, rejeitou a arguição de nulidade do lançamento por utilização indevida do
arbitramento; por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de ofício e deu
provimento parcial ao recurso voluntário da pessoa jurídica autuada para reduzir a multa de
ofício ao percentual de 75%; e por maioria de votos, deu provimento ao recurso do coobrigado
para excluí-lo da relação jurídico-tributária.
Transcreve-se a seguir a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10
e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em
questão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Na forma do artigo 392, do RIR/1999, serão computadas na determinação do lucro
operacional as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais. Mantidos pelo sujeito
passivo tais valores à margem da tributação, cabível o lançamento de ofício realizado
pelo Fisco a título de omissão de receitas.
DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA
Além da previsão do artigo 299, do RIR/1999, de que as despesas sejam usuais, normais
e necessárias às atividades da pessoa jurídica, é imprescindível que sejam lastreadas em
documentação hábil e idônea, conforme disposto no artigo 923, do mesmo diploma
regulamentar. Não logrando comprovar o contribuinte os registros de despesas
efetuados em sua escrituração com referida documentação, irrepreensível a glosa
perpetrada pelo Fisco.
ARBITRAMENTO.
Fragilizada a escrituração, o regime do Lucro Real se esvai, por faltar-lhe suporte,
implicando em se assumir o remédio do artigo 530, do RIR/1999 e apurar o IRPJ pela
sistemática do Lucro Arbitrado.
Procedimento fiscal que se pautou pela correta observância das normas legais
reguladoras da matéria, mais ainda porque o arbitramento não é penalidade, mas simples
meio de apuração do lucro.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
Fl. 4818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO SOCIETÁRIA. GRUPO EMPRESARIAL.
ART. 124 INCISO I CTN. INADEQUAÇÃO.
A norma contida no art. 124, inciso I, do CTN não é própria e adequada para a
responsabilização objetiva de sócios e empresas pertencentes ao mesmo grupo
econômico.
O interesse comum a que se refere o dispositivo não é aquele societário e econômico,
finalístico e consequencial, que o grupo e seus titulares naturalmente têm na exploração
dos negócios mercantis pela pessoa jurídica.
Para a ocorrência da responsabilidade solidária prevista na norma é necessária a
demonstração comprovada da participação direta e conjunta das pessoas apontadas
como responsáveis na realização do fato gerador, revestindo-se de copartícipes da
infração apurada.
MULTA AGRAVADA.
O agravamento da penalidade só se mostra possível quando presentes (ou ausentes) atos
do fiscalizado no sentido de tolher ou obstruir o procedimento fiscal de forma
contumaz. Tendo o contribuinte, de uma forma ou outra, integral ou parcialmente, na
data fixada ou após esta, apresentado o que lhe foi exigido e contribuído para que a
execução fiscal se desenrolasse e chegasse ao final, descabe o agravamento
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS.
Tendo sido disponibilizados ao Fisco todos os documentos, dados e registros contábeis
relativos à matéria objeto da infração imputada como omissão de receitas, não restou
configurada a tentativa de “impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais ou impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento”, de modo que incabível a
exasperação da multa de ofício, mais não fosse, pelos próprios dizeres da Súmula CARF
no 14.
Assim, não comprovado o evidente intuito de fraude, reduz-se a multa de ofício ao
patamar de 75%.
Irresignada com a decisão, a PGFN interpôs o recurso especial (fls. 4.006/4.025)
contra o afastamento da responsabilidade solidária, recurso este que foi assim admitido (fls.
4.028/4.040):
(...)
A Recorrente entende que o acórdão recorrido diverge do Acórdão n° 1101-001.093 e
do Acórdão n° 3401-00.726.
Para demonstrar que o acórdão recorrido reconheceu expressamente a ocorrência de
simulação e confusão operacional, comercial, financeira e trabalhista entre as pessoas
jurídicas fiscalizadas, a Recorrente colacionou os seguinte trechos do voto condutor do
Acórdão Recorrido:
Voto vencedor do Acórdão Recorrido n° 1402-002.511
“o que se comprovou na verdade foi uma clara relação de controle, dentro de um
inegável ambiente de grupo empresarial e diga-se até apontou-se para supostos indícios
de confusão (não devidamente explorada, demonstrada e comprovada).
Fl. 4819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

existência da maioria dos vínculos mencionados pela Fiscalização pode se justificar
pela aquisição de controle ocorrida entre as empresas e sua gestão concentrada. Ainda
que outros elementos possam sugerir uma eventual ocorrência de irregularidades civis
e comerciais, não constituem fundamentação adequada e conjunto probatório bastante
para a aplicação do art. 124, inciso I, do CTN.” (destaques da recorrente)
Já para demonstrar o posicionamento do acórdão recorrido quanto a matéria em questão,
a Recorrente transcreveu os seguintes trechos do voto vencido, que por sua vez
transcreve partes do Termo de Verificação Fiscal e da decisão de 1a instância, proferido
pelo Eminente Conselheiro Paulo Mateus Ciccone:
Voto vencido do Acórdão Recorrido n° 1402-002.511
“Diz o TVF (fls. 103/104):
‘Ao longo de todo o procedimento fiscal, como já bem caracterizado, a Fiscalização
deparou-se
com
uma postura
impertinente,
assumida
deliberadamente
pelos
representantes da Fiscalizada, pautada pela leniência, impontualidade e o pouco sentido
do dever de diligência perante a Administração Tributária, retardando,
injustificadamente, a ação fiscal, deixando de cumprir, inclusive, os compromissos
assumidos perante a Fiscalização. Tal atitude encontra explicação na atual condição
dos negócios da Fiscalizada, posto que, na realidade, a empresa não se encontra
operacionalmente ativa, conforme relatado no subitem 2.2 deste termo.
Por tudo isso, entende-se o porquê da pouca importância conferida pela Fiscalizada ao
procedimento fiscal a que estava submetida, pois ainda que viesse a ser apurado
eventual crédito tributário, o que por ora se confirma, a Administração Tributária veria
frustrada a satisfação de seus direitos na qualidade de credor. Ocorre, porém, que
pudemos identificar circunstâncias concretas que indicam a existência de
responsabilidade tributária da empresa SEADRILL SERVICOS DE PETROLEO
LTDA, CNPJ no 09.521.059/000108, que ostenta a qualidade de sujeito passivo
solidário, conforme se depreende do respectivo Termo de Sujeição Passiva, que integra
os autos do processo de cobrança’.
(...)
No caso tratado, por muito bem analisar o tema e por com ela concordar, adoto a
manifestação do I. Relator de 1o Grau (fls. 3577/3583) e a transcrevo na íntegra,
assumindo sua posição como se minha fosse e como razões decidir neste aspecto:
“...entendo que o art. 124, I, do CTN é aplicável ao presente caso, em face de SEADRILL
SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA, por esta ter interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal, tendo em vista os seguintes fatos:
• Filiais com o mesmo endereço e telefone: a filial da fiscalizada de CNPJ
09.024.591/000454, criada em 04/08/2010, está constituída no mesmo endereço e possui
o mesmo telefone de contato que a filial da responsável solidária de CNPJ
09.521.059/000361, criada em 04/06/2009, conforme consultas colacionadas abaixo:
(...)
• Nomeação da mesma pessoa para o cargo de diretor: em 19/08/2010 (fl. 2755) foi
nomeado diretor da fiscalizada o Sr. Eduardo Navarro Antonello (CPF: 246.931.74874)
– (fl. 2751), que permaneceu nessa função até 30/07/2014 (fls. 2485 e 2487). Em data
muito próxima (24/09/2010) o Sr. Eduardo também se tornou administrador da
responsável solidária (fl. 2436).
• Empregados que tinham vínculo com a contribuinte e com a responsável solidária: o
documento de folha 1933, utilizado para comprovar o pagamento de despesa, demonstra
a checagem de documentos efetuada, em 08/09/2010, por “Fran Konart”, qualificada
como “Accounts Payble Coordinator” ou Coordenadora de Pagamentos da responsável
solidária, veja:
(...)
Fl. 4820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

A Fiscalização ao consultar as DIRF’s de 2010 a 2012 da SEADRILL, apurou que se
tratava de FRANCISLEINE KONART, CPF no 078.222.10769.
Confirmando a informação apurada pela Autoridade Fiscal, consulta ao sistema GFIP
demonstra que a referida pessoa era empregada da responsável solidária desde
01/01/2009, veja:
(...)
Da mesma forma, constatou-se que outros empregados, apesar de estarem registrados na
Ficha de Registro de Empregados da fiscalizada (fls. 2643, 2644, 2647, 2652, 2660 e
2669 a 2672), constavam da DIRF e da GFIP da responsável solidária:
(...)
Considerando o ano-calendário objeto da fiscalização (2010), entendo que os três
primeiros empregados (Anderson, Fernando e Flávio) são os que mais interessam ao
tema da responsabilidade solidária, pois são empregados da empresa Seadrill desde o
ano de 2009. Nesse sentido, seguem consultas à DIRF e à GFIP sobre os mesmos:
(...)
Em primeiro lugar ressalte-se que as constatações acima elencadas não foram
contestadas pela responsável solidária (Seadrill) em sua impugnação.
Em segundo lugar esclareça-se que as consultas relativas à GFIP foram efetuadas a fim
de confirmarem o que foi apurado pela Autoridade Fiscal em suas consultas à DIRF.
Dito isso, entendo que as constatações descritas acima deixam claro o interesse comum
entre a empresa SEADRILL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA e a fiscalizada.
Nesse sentido, verifico que, ao contrário do que foi exposto pela impugnante, o controle
e/ou a ingerência administrativa/operacional da empresa Seadrill sobre a empresa
Scorpion vem de muito antes das tratativas de aquisição de controle de suas
controladoras no exterior. Sendo mais específico, esse controle e/ou ingerência vem
desde, pelo menos, março de 2009.
Adoto esta data pelo motivo de que, mesmo antes de qualquer formalidade relativa à
aquisição do grupo Scorpion pelo grupo Seadrill, mais precisamente em 01/03/2009, a
fiscalizada admitiu em seu quadro de empregados o Sr. Anderson Vieria Rodrigues na
função de assistente de sondador júnior, conforme documento de folha 2671, para
trabalhar na plataforma Offshore Defender (utilizada no contrato com a Petrobras).
Apesar disso, em consultas na DIRF e na GFIP constatou-se que o referido profissional
recebeu rendimentos, teve o desconto previdenciário e o recolhimento de FGTS pela
responsável solidária SEADRILL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA. Ou seja, há uma
clara confusão de interesses entre as duas empresas.
Ocorre a mesma situação com os profissionais Fernando Antonio Pereira (admitido em
15/07/2009, na função de rádio operador sênior) e Flávio Carneiro da Silva (admitido em
03/08/2009, na função de almoxarife sênior).
Registre-se que, de acordo com pesquisas no sistema GFIP, os referidos empregados
permaneceram vinculados à responsável solidária até, pelo menos, dezembro de 2011.
Tais fatos não se coadunam com o trâmite normal/regular de contratação de
empregados, conforme a CLT. Se um empregado é registrado por uma empresa
(Scorpion) em sua ficha de empregados é ela que deve remunerar e recolher os tributos
retidos e o FGTS.
O que transparece é que a empresa Seadrill assumiu despesas de pessoal que, na
realidade, eram de responsabilidade da fiscalizada. Aqui resta clara a ingerência
operacional da responsável solidária sobre a fiscalizada.
Fl. 4821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

Além disso, foi constatada a situação da Sra. Francisleine Konart, a qual foi contratada
pela
responsável
solidária
em
01/01/2009,
para
exercer
função
na
área
administrativa/financeira, que aparece como autorizadora de pagamentos a serem
efetuados pela contribuinte (vide folha 1933). Aqui resta clara a ingerência
administrativa/financeira da empresa Seadrill sobre a fiscalizada.
Há também a constatação de que o telefone de uma das filiais da empresa SCORPION é
o mesmo que o de uma das filiais da empresa SEADRILL.
433. Ainda na área administrativa/operacional destaque-se também a nomeação do Sr.
Eduardo Navarro Antonello para o cargo de diretor/administrador das duas empresas, a
partir de setembro de 2010, o que confirma a ingerência administrativa/financeira da
responsável solidária sobre a contribuinte.
Todas essas constatações revelam o interesse comum da empresa SEADRILL em relação
à fiscalizada, pois, haviam empregados, tanto na área operacional como na área
administrativa, e um diretor/administrador, os quais representavam seus interesses na
empresa SCORPION SERVIÇOS OFFSHORE LTDA desde, pelo menos, março de 2009.
Assim, apesar de formalmente distintas no Brasil, vejo que a responsável solidária veio,
a partir de 2009, paulatinamente impondo seus interesses perante a fiscalizada.
Tal situação consolidou-se no decorrer no ano de 2010 com a aquisição do grupo
Scorpion (controlador estrangeiro da fiscalizada) pelo grupo Seadrill (controlador
estrangeiro da responsável solidária).
Uma empresa que tem o poder de influenciar outra da forma que foi exposto, tem poder
também para direcionar as decisões e atitudes que tiveram como intenção a não
apuração e o não recolhimento dos tributos federais lançados no presente auto, em
outras palavras, a vontade da pessoa jurídica SEADRILL SERVIÇOS DE PETRÓLEO
LTDA tornou-se a vontade da fiscalizada SCORPION SERVIÇOS OFFSHORE LTDA.
Assim, entendo que a responsabilidade solidária de SEADRILL SERVIÇOS DE
PETRÓLEO LTDA deve ser mantida”. (destaques da recorrente)
A fim de demonstrar divergência, a Recorrente faz o cotejo entre os trechos
colacionados acima e os seguintes trechos dos acórdãos paradigmas:
Ementa do paradigma - Acórdão n° 1101-001.093
(...)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES
O excesso de receita bruta e a prática reiterada de infração à legislação tributária são
causas de exclusão da pessoa jurídica do Simples.
(...)
UNICIDADE EMPRESARIAL. CONFUSÃO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
Demonstrada a simulação em razão da confusão operacional, comercial, financeira e
trabalhista entre as pessoas jurídicas fiscalizadas, correto o lançamento que reúne, na
pessoa jurídica que primeiro foi constituída, o faturamento partilhado entre as demais
pessoas jurídicas com vistas a manter a atividade empresária beneficiada pela
sistemática simplificada de recolhimento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. Caracterizada a simulação e a fraude, o lançamento
tributário depende, apenas, da formalização da exclusão da pessoa jurídica autuada do
SIMPLES.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NA
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR. A confusão entre pessoas
jurídicas formalmente constituídas para que entre elas fosse partilhado o faturamento
decorrente da atividade empresária impõe a responsabilidade solidária de todas pelo
crédito tributário.
Fl. 4822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

(...)
Trecho do voto condutor do Acórdão Paradigma no 1101-001.093
“Finalizando, as recorrentes contestam a aplicação da multa qualificada em razão da
fraude que, entende, foi presumida pela Fiscalização, novamente invocando o fato de
as pessoas jurídicas fiscalizadas terem declarado as receitas auferidas. Mas, como já
demonstrado, o cálculo elaborado pela Fiscalização resulta, justamente, nas vantagens
auferidas com a partilha das receitas da atividade empresária em várias pessoas
jurídicas e consequente manutenção de todas na sistemática simplificada de
recolhimentos.
Logo, a fraude está devidamente provada, mormente tendo em conta que as recorrentes
limitaram-se a justificar os equívocos cometidos pela ausência de melhores métodos
organizacionais, sem abordar especificamente nenhuma das inúmeras irregularidades
demonstradas pela Fiscalização, indicativas da confusão operacional, comercial,
financeira e trabalhista entre as pessoas jurídicas fiscalizadas.” (destaques da
recorrente)
Ementa do paradigma - Acórdão n° 3401-00.726
(...)
Matéria AUTO DE INFRAÇÃO DE IPI - SIMULAÇÃO, RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA, MULTA QUALIFICADA AGRAVADA.
(...)
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE PESSOAL.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A constituição
e o uso de pessoas jurídicas para ocultar valores tributáveis, com prática de simulação
absoluta e utilização de pessoas interpostas, denotam que o não recolhimento de
tributos resultou de ação dolosa, caracterizando, assim, o elemento fático ("atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos")
para a responsabilização pessoal versada no art. 135 do CTN.
Recurso Voluntário Negado." (destaques da recorrente)
Trecho do voto condutor do Acórdão Paradigma n° 3401-00.726
"O Termo de Verificação Fiscal de cerca de 135 páginas, constante às fls. 1.901/2.037,
não deixa dúvida quanto esquema montado pelas empresas e pessoas físicas indicadas
pela fiscalização, com o propósito de não recolher os tributos gerados pela sua atividade
industrial e comercial.
A intenção clara dos envolvidos era retirar da Belo Horizonte Refrigerantes Ltda. a
condição de contribuinte do IPI. Para isto, foram emitidos vários contratos que
simulavam a realização de industrialização por encomenda da Distribuidora Pequi
Ltda., a qual, como restou demonstrado e comprovado nos autos, só emitia notas fiscais
que simulavam a remessa de insumos para industrialização dos refrigerantes.
Do outro lado da Belo Horizonte atuava, em tese, uma filial da Distribuidora Pequi Ltda.,
a qual supostamente recebia os refrigerantes e os repassava para a real distribuidora, a
Maxdrink Empreendimentos e Participações Ltda. Antes da Distribuidora Pequi
funcionar como encomendante e da Maxdrink operar como distribuidora, estes dois
papéis eram desempenhados pela empresa Refilbelô Ltda., inapta no CNPJ, e antes dela,
pela empresa Lunar Empreendimentos Ltda., também inapta no CNPJ.
A fiscalização apurou que na Distribuidora Pequi — matriz e filial, não houve
movimentação de insumos ou refrigerantes e que em seus estabelecimentos havia, apenas,
a emissão de documentos contábeis e fiscais que simulavam a realização da
industrialização por encomenda. Apurou, também, que a Distribuidora Pequi constava
Fl. 4823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

nos contratos de simulação como a única distribuidora dos produtos fabricados pela Belo
Horizonte Refrigerantes.
Contrariamente a este mundo de aparência, está comprovado nos autos que os insumos
sempre foram remetidos pelos fornecedores diretamente para a Belo Horizonte
Refrigerantes, que o pagamento desses fornecedores eram feitos pela Maxdrink e que a
Belo Horizonte enviava os produtos fabricados diretamente para a Maxdrink, sem
passar pela matriz ou filial da Distribuidora Pequi, como dava a entender o esquema
descoberto pela fiscalização.
A movimentação financeira e bancária das três empresas envolvidas deixa claro que a
quase totalidade dos recursos movimentados pelo grupo foram geridos pela Maxdrink,
a qual efetuou, inclusive, pagamento de despesas pessoais dos sócios de fato, membros
da família Bicalho, conforme atestado pelos documentos juntados aos autos:
(...)
Embora a recorrente alegue que a atuação conjunta dessas empresas expressa simples
relacionamento comercial, uma vez que o Rogério Luiz Bicalho seria o proprietário
apenas da marca "Dei Rey", utilizada nos refrigerantes, a fiscalização apurou, junto ao
INPI, que tal marca estava registrada em nome da empresa Belo Horizonte Refrigerantes
Ltda.
Esta constatação é só mais um fato que se somou ao grande número de provas
indiciárias colacionadas pela fiscalização, todas apontando para a existência de uma
sociedade de fato, cujo fim maior era o de sonegar tributos, ocultando, dissimulando ou
fragmentando a ocorrência do fato gerador, por meio da interposição de supostas
operações e empresas na cadeia produtiva e comercial. Com a segmentação da
ocorrência do fato gerador entre empresas sem nenhum potencial econômico e
constituídas ou repassadas para interpostas pessoas, pretendeu-se dificultar ao máximo
a atuação do Fisco na recuperação dos tributos sonegados.
(...)
A fiscalização considerou que, na montagem do esquema operacional de industrialização
e distribuição de refrigerantes, supostamente operado pelas empresas Distribuidora
Pequi Ltda., Belo Horizonte Refrigerantes Ltda. e Maxdrink Empreendimentos e
Participações Ltda., esteve presente o "evidente intuito de fraude", condição estipulada
pelos arts. 44 e 45 da Lei n° 9.430, de 1996, para a imposição da multa qualificada. Com
isto, a atividade da contribuinte foi enquadrada, também, no art. 72 da Lei n°4.502, de
1964, verbis:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Ante todo o exposto, não resta qualquer dúvida quanto à presença do "evidente intuito
de fraude" nas operações simuladas pelos dirigentes do grupo econômico Del Rey, que
também gerenciavam as operações de industrialização e comercialização de
refrigerantes da marca "Dei Rey". Desta forma, tenho como correta a qualificação da
multa de oficio." (destaques da recorrente)
O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. Contrariamente ao acórdão
recorrido, nos acórdãos paradigmas o entendimento é de que a confusão entre pessoas
jurídicas formalmente constituídas para que entre elas fosse partilhado o faturamento
decorrente da atividade empresária impõe a responsabilidade solidária de todas pelo
crédito tributário de acordo com a norma contida no art. 124, inciso I, do CTN.
Cientificada da interposição e do seguimento do recurso especial fazendário, a
contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 4.483/4.501). Pugna pelo não conhecimento recursal em
Fl. 4824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

razão da não comprovação da necessária divergência jurisprudencial e, no mérito, pela
manutenção do afastamento da responsabilidade solidária.
A contribuinte também interpôs recurso especial (fls. 4.267/4.297), sustentando
que o Acórdão recorrido conferiu interpretação divergente à já conferida por outras Turmas e
Câmaras do CARF em dois pontos: (i) ao partir da premissa da existência de uma
artificialidade na divisão da operação entre os contratos de afretamento e de prestação de
serviço (split contratual) para reclassificar os empréstimos como subvenções e glosar as
despesas; e (ii) ao arbitrar o lucro tributável, utilizando-se de medida extrema quando a
contabilidade poderia ter sido aproveitada, em violação ao art. 47 da Lei 8.981/95 (art. 530 do
RIR/99).
Despacho de fls. 4.522/4.529 admitiu o Apelo apenas em relação à primeira
matéria, nos seguintes termos:
(...)
(1) “artificialidade do ‘split’ contratual”
Decisão recorrida:
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO. TRIBUTAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Na forma do artigo 392, do RIR/1999, serão computadas na determinação do lucro
operacional as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais. Mantidos pelo sujeito
passivo tais valores à margem da tributação, cabível o lançamento de ofício realizado
pelo Fisco a título de omissão de receitas.
[...].
Apenas como exercício de memória, relembre-se tratar-se de operações envolvendo a
Petrobrás e duas empresas, uma estrangeira, interessada em prestar serviços à estatal
vinculados à exploração na área de petróleo e no território nacional, e outra, criada por
esta mesma sociedade estrangeira e com sede no Brasil, e sobre a qual detém o controle
acionário, isto tudo com a confecção de dois contratos distintos: um denominado de
afretamento, com a empresa estrangeira, integrante do grupo econômico, locadora da
unidade/plataforma equipada com as sondas de perfuração, no caso concreto
representada pela SCORPION NEDERLANDSE B. V. (com sede em Amsterdã/Holanda)
e outro, denominado de serviços de prospecção, perfuração, avaliação, completação e
“workover”, que é firmado com a empresa criada no Brasil e aqui representada pela
Fiscalizada, para a prestação de serviços, com previsão de pagamentos de pequena parte
da soma dos valores pagos nos dois contratos mencionados. No jargão do setor, “split
contract”.
Neste cenário, ainda no apontamento acusatório do Fisco, restaria confirmado que, do
preço global de ambos os instrumentos, o contrato de afretamento envolve a maior
parcela dos recursos, sendo variável em cada caso. No caso vertente, a SCORPION
NEDERLANDSE B. V. foi contemplada com pouco mais de 90% da soma do preço global
dois contratos firmados, enquanto que o contrato firmado com a empresa do Grupo
SCORPION, sediada no Brasil, previa pagamentos dos remanescentes 10%.
[...].
Ou seja, na visão da recorrente, o “grupo” a que ela pertence poderia, a seu bel
entendimento, definir em qual empresa se daria o lucro e qual delas seria deficitária.
Este argumento poderia até ser aceito não houvesse algumas variáveis bastante
interessantes envolvidas nas operações: i) a legislação brasileira prever tratamento
tributário beneficiado e diferenciado ao chamado “afretamento”, no caso, contratado
Fl. 4825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

com a empresa estrangeira; ii) o fato da referida empresa situar-se em “paraíso fiscal”;
iii) o contumaz e sucessivo modus operandi altamente conveniente perante a legislação
tributária brasileira – de carregar custos/despesas na empresa prestadora de serviços
(recorrente) suprindo-a com aportes regulares para que pudesse adimplir tais encargos,
sob o título de “empréstimos”, nunca quitados e deixar a esmagadora parcela da receita
(90%) ser alocada na empresa estrangeira, a título de pagamento de afretamento, mais
benéfico sob o ângulo da tributação no Brasil.
Acórdão paradigma no 1103-001.105, de 2014:
FLUXO TRIANGULAR DE RECURSOS - PREÇO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO – RECUPERAÇÕES DE CUSTOS DEDUZIDOS
1 - Motivo central é de artificialidade entre os preços praticados entre a contratante com
as contratadas empresas estrangeiras (por afretamento de embarcações), e os preços
praticados entre a mesma contratante e a recorrente, controlada das empresas
estrangeiras, emergindo a parte do preço pela prestação de serviços à contratante pela
recorrente, com os recursos transferidos a essa pelas empresas estrangeiras. Os editais
de licitação internacional preveem o limite percentual (sobre o preço global) a ser
praticado pela prestação de serviços, sem exceção. Preços contratados conforme os
limites percentuais estabelecidos nos editais de licitação. Não há nos autos nenhuma
indicação de que os limites previstos nos editais tenham sido objeto de alguma
negociação entre o licitante e os participantes do certame. Também não há nenhuma
discriminação de que parte dos recursos recebidos pela recorrente de suas
“controladoras” seja por prestação de serviços a essas e parte por prestação de serviços
à contratante licitante.
2 - Motivo alternativo é de que os recursos transferidos pelas empresas estrangeiras à
recorrente são subvenções para custeio ou recuperações de custos deduzidos.
Recuperação de custos e subvenções para custeio não são sinônimos. Se os gastos foram
em benefício das empresas estrangeiras, os valores transferidos para a recorrente até o
limite dos gastos não foram subvenções para custeio.
Do exame da documentação constante dos autos, não há indicação que os gastos em
benefício das empresas estrangeiras tenham transitado como despesa da recorrente; o
que afasta a exigência por recuperação de custos deduzidos as transferências não
transitaram como receita na recorrente. Do mesmo exame, constata-se a ausência, nas
contas do Razão, de lançamentos contábeis de ingressos de recursos de R$ 1.063.093,46
em 2002, e de R$ 17.018.000,00 em 2004. Parcelas que representam subvenções para
custeio. Exigências afastadas parcialmente.
[...].
A autuação ocorreu, segundo a fiscalização, por omissão de receitas de reembolsos pelas
controladas, mediante um fluxo triangular de rendimento, realizado entre a empresa
contratante (Petrobrás), as empresas controladoras no exterior e a controlada sediada no
Brasil, com o intuito de reduzir os tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento da
empresa controlada com sede no território nacional.
Esse fluxo triangular foi realizado por meio da elaboração de dois contratos distintos,
nos quais a Petrobrás é a contratante. Em um, específico para afretamento de
embarcações, há empresas estrangeiras figurando como controladoras, contrato esse que
envolve cerca de 90% do valor de soma dos dois contratos firmados. No outro, que
realiza efetivamente a prestação de serviços à contratante (Petrobrás), há a empresa
sediada no Brasil como controlada e envolve cerca de 10% daquele valor total.
[...].
Como se viu do relatório, o motivo central da autuação se funda no suposto fluxo
triangular de recursos entre a recorrente, a empresa no exterior prestadora do
afretamento de embarcações, e a contratante, a Petrobrás.
[...].
Fl. 4826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

Ora, não se demonstrou, tampouco se indicou, que tenha havido transferências de valor
superior às despesas imputáveis às empresas estrangeiras; também ficou incomprovada a
artificialidade ou manipulação de preços dos afretamentos feitos pelas empresas
estrangeiras contratadas pela Petrobrás e dos serviços prestados a essa pela recorrente.
Acórdão paradigma no 1402-001.439, de 2013:
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS.
O lançamento fundado em suposta omissão de receita requer prova da existência de tais
receitas e o não oferecimento destas à tributação. O fato de a lei brasileira prever
tributação de forma diferenciada às empresas estrangeiras, proprietárias de embarcação
objeto de contrato de afretamento com a Petrobrás, ou a circunstância de a Petrobrás
limitar o valor pago às empresas de perfuração de poços, subsidiárias das proprietárias
das embarcações afretadas, não pode ser utilizado como elemento subjetivo para supor
conluio entre as empresas contratantes, em especial quando a contratação se dá por
força de licitação pública.
[...].
Segundo o termo de verificação fiscal, à fl. 1903 e seguintes, a PETROBRÁS,
historicamente, tem celebrado “pares de contratos” relacionados a afretamento e a
prestação de serviços de perfuração com empresas coligadas. O contrato de afretamento
celebrado com empresa estrangeira consome, praticamente, 90% dos valores e o contrato
de prestação de serviços de perfuração de petróleo com empresa sediada no Brasil,
controlada pela empresa estrangeira apenas 10%, o que não é suficiente para pagar os
custos da empresa que sistematicamente tem apresentado prejuízo.
[...]
Inicialmente, para efeito da análise se as despesas são dedutíveis ou não, tenho por
impertinentes as considerações feitas no termo de verificação fiscal no que diz respeito
ao fato de o contrato de afretamento feito com a PETROBRÁS prever 90% do valor
licitado e o contrato de prestação de serviços, feito entre a fiscalizada e a PETROBRÁS,
prever 10% do montante dos valores dos dois contratos, como se isto fosse algo irregular.
[...].
É prerrogativa do órgão público estabelecer as regras que devem conter no edital de
licitação e as condições do contrato, requisitos estes estabelecidos de forma prévia.
Assim, não se pode insinuar que a empresa aqui referida, ao assinar contrato de
prestação de serviços cuja licitante fixou em 10% o valor para prestação dos serviços e
90% para o afretamento, estava praticando ato com a finalidade de lesar o fisco.
[...].
O fato de a lei brasileira prever tributação de forma diferenciada às empresas
estrangeiras, proprietária da embarcação, não pode ser utilizado como argumento para
se imputar responsabilidade à empresa nacional ou para supor conluio entre os
contratantes.
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida considerou como artificial o denominado “Split contract”
[ou seja, dois contratos distintos, nos quais a Petrobrás é a contratante. Em um,
específico para afretamento de embarcações, há empresas estrangeiras figurando como
controladoras, contrato esse que envolve cerca de 90% do valor de soma dos dois
contratos firmados. No outro, que realiza efetivamente a prestação de serviços à
contratante (Petrobrás), há a empresa sediada no Brasil como controlada e envolve cerca
de 10% daquele valor total], os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1103-
Fl. 4827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

001.105, de 2014, e 1402-001.439, de 2013) decidiram, de modo diametralmente
oposto, por não considerar como artificial esse mesmo “split contract”.
(2) “arbitramento do lucro tributável”
(...)
No que se refere a essa segunda matéria, não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por se tratar de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida a DRE da recorrente, antes e após os citados ajustes
(receita omitida e glosa de despesas), aponta diferença brutal, justificando sua
decretação de imprestabilidade [distorção superior a 100% nas receitas declaradas, e
desconsideração de 62,54% dos custos/despesas, respectivamente], no acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1201-001.577, de 2017), ao contrário, tratou-se de
omissão de Receitas de 32,04% em 2008 e 37,96% em 2009, e de despesas glosadas, de
0,11 e 0,77% do total.
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões diversas,
insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
(...)
Contra a parte não admitida (arbitramento) a contribuinte apresentou Agravo (fls.
4.543/4.549), tendo sido este rejeitado com base no despacho de fls. 4.576/4.584.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
Os recursos especiais são tempestivos.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, levando em conta os pressupostos previstos no artigo 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
(RICARF/2015), que assim dispõe:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
Fl. 4828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)
Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a
almejada “segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma
mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar
da efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 4829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador crie a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, e isso ocorre, por exemplo,
na hipótese da comparação das decisões sinalizarem que as conclusões jurídicas são diversas em
função de circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Tendo isso em vista, analisaremos cada uma das divergências admitidas
previamente.
Da responsabilidade solidária
De acordo com o voto vencedor do acórdão ora recorrido:
(...)
Como se observa do Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 2303 a 2404), os fatos
apurados e comprovados para justificar a invocação e a aplicação do art. 124, inciso I,
do CTN não se subsumem à norma de responsabilização solidária lá contida.
Nesse sentido, em suma, o que se comprovou na verdade foi uma clara relação de
controle, dentro de um inegável ambiente de grupo empresarial e diga-se até apontou-se
para supostos indícios de confusão (não devidamente explorada, demonstrada e
comprovada).
A existência da maioria dos vínculos mencionados pela Fiscalização pode se justificar
pela aquisição de controle ocorrida entre as empresas e sua gestão concentrada. Ainda
que outros elementos possam sugerir uma eventual ocorrência de irregularidades civis e
comerciais, não constituem fundamentação adequada e conjunto probatório bastante
para a aplicação do art. 124, inciso I, do CTN.
Observe-se o argumento final e a derradeira fundamentação do N. Autoridade Fiscal:
De acordo com esse prestimoso ensinamento, a existência do grupo econômico pressupõe
a existência de pelo menos uma relação de coordenação entre os entes coligados, de
forma que resulte numa orientação empresarial comum. Torna-se relevante que as
atividades exercidas tenham algum grau de complementaridade, a fim de possibilitar a
maximização no uso dos recursos. É exatamente isso que vislumbramos no caso
concreto, quando o Grupo SEADRILL absorve o grupo SCORPION, abocanhando
uma fatia mais expressiva no segmento das sondas jackup.
Quando as empresas do grupo econômico caracterizado passam a praticar ações que
fazem gestar a obrigação tributária, decorre daí a solidariedade de que trata o já citado
art. 124, I, do CTN. É necessário haver uma combinação de recursos ou esforços para a
realização dos respectivos objetos com a participação, direta ou indireta, em atividades
ou empreendimentos comuns para o efeito tributário em comento. Esta é exegese do
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”,
expresso na matriz legal. E isso ficou bem caracterizado diante dos diversos vínculos
acima expostos, especialmente o controle absoluto dos ativos (sondas de perfuração),
antes pertencentes ao Grupo SCORPION e que, a partir de 2010, passaram para o
grupo integrado pela RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA. (destacamos)
Como mencionado, tal conjunto de argumentos e provas estão distantes da real
demonstração exigida para configurar a hipótese de responsabilidade veiculada pela
norma acionada.
Fl. 4830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

Primeiro, temos que a relação societária, seja de controle, coligação ou de formação de
grupo empresarial, não compõe motivação objetiva para ensejar solidariedade
obrigacional tributária. Tal manobra acabaria por desconsiderar, indevida e ilegalmente,
a personalidade jurídica.
É cediço que, para ocorrer a responsabilização solidária prevista no art. 124 do CTN é
necessária a constatação e a prova da participação conjunta de pessoas, como referido
na sua redação, quando da ocorrência do fato gerador, devendo serem estas diretos
copartícipes das infrações percebidas pelo Fisco.
Nesse sentido, confira-se a ementa do Acórdão proferido no AgRg no REsp
1535048/PR, pela 1a Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Exmo.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publicado em 21/09/2015:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE
GRUPO
ECONÔMICO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESAS CONSTITUÍDAS APÓS O FATO
GERADOR DO TRIBUTO DE OUTRA EMPRESA, DITA INTEGRANTE DO MESMO
GRUPO ECONÔMICO. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A teor do art. 124, I do CTN e de acordo com a doutrina justributarista nacional mais
autorizada, não se apura responsabilidade tributária de quem não participou da
elaboração do fato gerador do tributo, não sendo bastante para a definição de tal liame
jurídico obrigacional a eventual integração interempresarial abrangendo duas ou mais
empresas da mesma atividade econômica ou de atividades econômicas distintas, aliás não
demonstradas, neste caso. Precedente: AgRg no AREsp 429.923/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, 2T, DJe 16.12.2013.
2. Da mesma forma, ainda que se admita que as empresas integram grupo econômico,
não se tem isso como bastante para fundar a solidariedade no pagamento de tributo
devido por uma delas, ao ponto de se exigir seu adimplemento por qualquer delas.
Precedentes: AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1T, DJe
27.3.2015; AgRg no REsp. 1.433.631/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2T, DJe
13.3.2015.
3. Agravos Regimentais da FAZENDA NACIONAL e LEMOS DANOVA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA ME a que se nega provimento.
Como se observa dos autos, não houve a prova adequada da participação direta da
empresa responsabilizada na realização dos fatos gerados colhidos pelo Fisco, adotando
linha argumentativa diversa.
Ao seu turno, o interesse comum a que se refere o dispositivo não é aquele societário e
econômico, finalístico e consequencial, que o grupo e os seus titulares naturalmente têm
na exploração dos negócios mercantis pela pessoa jurídica.
Confira-se o Acórdão no 2301-004.163, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 2a Seção deste E. CARF, de relatoria do I. Conselheiro Natanael Vieira dos Santos e
voto vencedor do I. Conselheiro Adriano Gonzáles Silvério, publicado em 19/02/2015:
GRUPO
ECONÔMICO.
CARACTERIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR POR UMA
SÓ EMPRESA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. LEI 10.101/2000.
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas, personalidade
jurídica, própria estiverem sob a direção, controle ou administração de outra haverá a
constituição de um grupo econômico.
O fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por si só,
não enseja a responsabilidade solidária, na forma prevista no art.124 do CTN.
Fl. 4831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

Somente existirá a responsabilidade tributária solidária entre empresas de um mesmo
grupo econômico quando todas agirem em conjunto para a configuração do fato gerador,
não bastando o mero interesse econômico na consecução da referida situação.
(...)
Diante do exposto, por entender ser indevida a responsabilização solidária promovida,
voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar o Termo de
Sujeição Passiva Solidária, excluindo a empresa SEADRILL SERVIÇOS DE
PETRÓLEO LTDA da demanda.
Como se vê, a decisão ora recorrida afastou a solidariedade por entender que a
aquisição do controle da autuada pelo grupo da responsável solidária (grupo empresarial este que
passou a gerenciar os ativos relativos às sondas de perfuração), seria insuficiente para
caracterizar interesse comum à luz do artigo 124, I, do CTN.
O Acórdão no 1101-001.093 (primeiro paradigma), por sua vez, registra na sua
ementa que “a confusão entre pessoas jurídicas formalmente constituídas para que entre elas
fosse partilhado o faturamento decorrente da atividade empresária impõe a responsabilidade
solidária de todas pelo crédito tributário.”
Mais precisamente, naquele caso o Colegiado identificou uma confusão
patrimonial entre diversas empresas de um mesmo grupo econômico, empresas estas que teriam
se valido de um planejamento tributário considerado simulado e implementado com a única
finalidade de todas elas permanecerem indevidamente no Simples Nacional.
Veja-se, a propósito, os seguintes trechos da motivação da autuação fiscal
(incorporados no acórdão) e do voto condutor, respectivamente:
Relatório
A autoridade lançadora assim resume suas conclusões na introdução do Relatório Fiscal
de fls. 122/171 do processo principal:
As empresas Móveis Stancieli Ltda. e Moveis San Remy Ltda. foram selecionadas para
fiscalização tendo em vista ofícios do Ministério Público Federal, originadas por várias
correspondências da Justiça do Trabalho, dando conta de pagamento de salários sem a
realização dos registros previstos na legislação, consistindo na sonegação de
contribuições previdenciárias. Na ação fiscal nas empresas Móveis Stancieli Ltda. e
Móveis San Remy Ltda. tributadas pelo regime do SIMPLES (Lei n" 9.317/96 e Lei
Complementar n° 123/2006), verificou-se que as empresas Móveis e Artesanato
MadreArtes Ltda., AHWar Moveis Ltda. e Móveis Shellon Ltda., também tributadas pelo
regime do SIMPLES, todas são uma única empresa e cada uma delas é um complemento
de outra. Constatou-se que duas delas estão localizadas no mesmo local, uma delas
próxima das duas anteriores. Todas possuem o mesmo número do telefone, o mesmo
contador, os mesmos administradores, os mesmos sócios, atividades idênticas e cada uma
com o faturamento próximo ao limite de exclusão do Simples. Além dos indícios de
planejamento visando à redução de tributos devidos, evidencia-se com grande clareza o
planejamento para reduzir o recolhimento das contribuições previdenciárias que incidem
sobre os salários dos empregados. Alocando e dividindo os empregados em várias
empresas, cada uma optante pelo regime Simples de tributação, a alíquota previdenciária
fica extremamente reduzida, ocasionando uma redução significativa no recolhimento da
contribuição.
(...)
Voto
Fl. 4832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

(...)
Como já exposto neste voto, a acusação fiscal não foi desmerecida por nenhuma prova
em contrário produzida pelas interessadas, e o amplo trabalho fiscal deixa claro que as
pessoas jurídicas fiscalizadas não possuíam autonomia para serem classificadas como
empresas, verificando-se confusão entre elas, não só no âmbito operacional, mas
também comercial, financeiro e trabalhista, e hábil a confirmar a simulação em sua
constituição, para ocultar a existência de uma única atividade empresária. Não se trata,
portanto, de meros procedimentos operacionais similares utilizados pelas empresas,
como dizem as recorrentes, mas sim de efetiva unicidade empresarial.
As recorrentes apegam-se ao fato de que a autoridade fiscal não tem competência para
desconsiderar a personalidade jurídica de Móveis Stancieli Ltda, Móveis San Remy
Ltda, Móveis Shellon Ltda e All-War Móveis Ltda, e defendem a liberdade de
organização empresarial, mas olvidam-se que esta estruturação empresarial permitiu ao
grupo burlar as limitações impostas para concessão dos benefícios de recolhimento
simplificado de tributos, e assim prestou-se como fraude em face da qual o Fisco está
autorizado, na forma do art. 149, incisos IV e VII, do CTN, a promover o lançamento de
ofício. Imprópria, assim, a referência ao disposto no art. 50 do Código Civil, porque no
âmbito tributário a autoridade fiscal já detém competência para promover lançamento
com a desconsideração dos efeitos da fraude praticada pelos sujeitos passivos.
Assim, é desnecessária previsão legal específica para tributação conjunta de pessoas
jurídicas, ou para o Fisco ignorar um sujeito passivo e imputar o crédito tributário a
outro, pois a legislação tributária está sendo aplicada em face de fatos efetivamente
ocorridos e praticados por uma única empresa, apenas formalmente distribuída entre as
cinco pessoas jurídicas constituídas pelos mesmos interessados. Sujeito passivo, por sua
vez, na forma dos arts. 113, 118 e 121 do CTN, é aquele que pratica a situação definida
em lei para surgimento da obrigação tributária e, assim, fica obrigado ao seu pagamento,
de modo que se a confusão se opera na prática dos fatos geradores da obrigação
tributária. Portanto, não há um e outro sujeito passivo, como querem as recorrentes, mas
sim uma única empresa que os pratica. Equivocada, assim, a argumentação das
recorrentes no sentido de que o Fisco pretenderia tributar numa empresa a receita
própria e mais a de outra empresa, pois esta única empresa reúne todas as pessoas
jurídicas formalmente constituídas, mas que operam em confusão operacional,
comercial, financeira e trabalhista.
(...)
E, quanto à pretensão das recorrentes de que a tributação fosse, ao menos, formalizada
em separado, mediante arbitramento dos lucros de cada uma das pessoas jurídicas,
importa inicialmente consignar que, se assim fosse, as exigências somadas resultariam
praticamente no mesmo crédito tributário aqui exigido, e ainda reclamariam a
imputação de responsabilidade solidária a todas as demais por cada crédito tributário
constituído isoladamente, dado que não há dúvida acerca da confusão que materializa o
interesse comum na situação que constitui o fato gerador, na dicção do art. 124, inciso I
do CTN. A reunião dos faturamentos em uma das pessoas jurídicas, portanto, representa
com maior fidelidade e clareza os fatos efetivamente ocorridos e sujeitos a tributação.
As recorrentes argumentam que as responsáveis tributárias não podem ser indicadas
como devedoras solidárias da empresa Móveis e Artesanato Madreartes Ltda, pois não
possuem qualquer relação com os pretensos débitos atribuídos pelo Fisco à
Madreartes. Sendo empresas distintas, não possuiriam interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, de modo que qualquer responsabilização
somente seria possível em face das pessoas referidas nos arts. 134 e 135 do CTN.
Todavia, a defesa novamente tem contornos de negação geral, pois sequer enfrenta as
constatações fiscais de que as pessoas jurídicas não apresentavam qualquer distinção
para os clientes e fornecedores que com elas contratavam, estes últimos remetendo para
uma pessoa jurídica bens e insumos que eram registrados ou entregues a outra pessoa
Fl. 4833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

jurídica, e aqueles sendo identificados por uma cadastro único, para aquisição de
mercadorias em classificação única, e cuja saída se verificaria mediante emissão de nota
fiscal pela pessoa jurídica que melhor conviesse a seus administradores. Evidente,
portanto, que não há erro na identificação do sujeito passivo ou na indicação dos
responsáveis tributários.
Trata-se, a toda evidência, de situação fático-jurídica incomparável a dos
presentes autos, impedindo por completo que o presente Julgador crie a convicção de que o
racional do dito primeiro paradigma reformaria o acórdão ora recorrido.
Descarto, portanto, o Acórdão no 1101-001.093 como paradigma hábil a
demonstrar o necessário dissídio.
Melhor sorte não assiste ao Acórdão no 3401-00.726 (segundo paradigma), o qual
possui a seguinte ementa no que ora interessa:
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
SOLIDARIEDADE.
RESPONSABILIDADE
PESSOAL. Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A
constituição e o uso de pessoas jurídicas para ocultar valores tributáveis, com prática de
simulação absoluta e utilização de pessoas interpostas, denotam que o não recolhimento
de tributos resultou de ação dolosa, caracterizando, assim, o elemento fático ("atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos") para
a responsabilização pessoal versada no art. 135 do CTN.
Nesse caso específico, após entender procedentes as infrações apuradas contra
determinados dispositivos da legislação do IPI, a Turma Julgadora manteve a qualificação da
multa sob o entendimento de que:
Nos dois autos de infração a multa de oficio aplicada foi a qualificada, de 150%, por ter
a fiscalização subsumido os fatos por ela relatados (fixação de interpostas pessoas nos
quadros societários das empresas do "Grupo Dei Rey"; simulação na realização de um
contrato de industrialização por encomenda, e simulação no contrato de locação firmado
junto a Maria Torres de Freitas Bicalho) no artigo 72 da Lei n° 4.502, de 1964 (fraude),
o que nos remete para o disposto no inciso II do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, percentual este exasperado em mais 50%, por ter a fiscalização
considerado que a autuada não respondeu a "algumas intimações" e/ou respondeu de
forma "insuficiente" a outras, fato esse que se subsumiria ao disposto na alínea a, do art.
44 e 46 da Lei n° Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Assim, a multa de oficio
aplicada montou a 225%.
(...)
O Termo de Verificação Fiscal de cerca de 135 páginas, constante às fls. 1.901/2.037,
não deixa dúvida quanto esquema montado pelas empresas e pessoas físicas indicadas
pela fiscalização, com o propósito de não recolher os tributos gerados pela sua atividade
industrial e comercial.
A intenção clara dos envolvidos era retirar da Belo Horizonte Refrigerantes Ltda. a
condição de contribuinte do IPI. Para isto, foram emitidos vários contratos que
simulavam a realização de industrialização por encomenda da Distribuidora Pequi Ltda.,
a qual, como restou demonstrado e comprovado nos autos, só emitia notas fiscais que
simulavam a remessa de insumos para industrialização dos refrigerantes.
Do outro lado da Belo Horizonte atuava, em tese, uma filial da Distribuidora Pequi
Ltda., a qual supostamente recebia os refrigerantes e os repassava para a real
distribuidora, a Maxdrink Empreendimentos e Participações Ltda. Antes da
Fl. 4834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

Distribuidora Pequi funcionar como encomendante e da Maxdrink operar como
distribuidora, estes dois papéis eram desempenhados pela empresa Refilbelô Ltda.,
inapta no CNPJ, e antes dela, pela empresa Lunar Empreendimentos Ltda., também
inapta no CNPJ.
A fiscalização apurou que na Distribuidora Pequi — matriz e filial, não houve
movimentação de insumos ou refrigerantes e que em seus estabelecimentos havia,
apenas, a emissão de documentos contábeis e fiscais que simulavam a realização da
industrialização por encomenda. Apurou, também, que a Distribuidora Pequi constava
nos contratos de simulação como a única distribuidora dos produtos fabricados pela
Belo Horizonte Refrigerantes.
Contrariamente a este mundo de aparência, está comprovado nos autos que os insumos
sempre foram remetidos pelos fornecedores diretamente para a Belo Horizonte
Refrigerantes, que o pagamento desses fornecedores eram feitos pela Maxdrink e que a
Belo Horizonte enviava os produtos fabricados diretamente para a Maxdrink, sem
passar pela matriz ou filial da Distribuidora Pequi, como dava a entender o esquema
descoberto pela fiscalização.
A movimentação financeira e bancária das três empresas envolvidas deixa claro que a
quase totalidade dos recursos movimentados pelo grupo foram geridos pela Maxdrink, a
qual efetuou, inclusive, pagamento de despesas pessoais dos sócios de fato, membros da
família Bicalho, conforme atestado pelos documentos juntados aos autos:
(...)
O esquema de sonegação de impostos criado pela família Bicalho remonta aos anos de
1995, quando adquiriu da Indústria de Refrigerantes Dei Rey Ltda., por intermédio da
empresa GEM — Grupo Executivo de Marketing e Adm. S/C Ltda., a marca "Dei Rey".
Eram sócios da GEM: Rogério Luiz Bicalho, Roseana de Fátima Bicalho Lourenço e
Roselene Bicalho.
A Lunar Empreendimentos Ltda., empresa da família Bicalho, fundada em 1995,
inicialmente comercializava açúcar no CEASA/MG, logo passando a atuar no ramo de .
distribuição dos refrigerantes da marca "Dei Rey". Consta dos autos que a Lunar foi
autuada pesadamente pela fiscalização em relação aos anos-calendários de 1998 e 1998.
Para fugir ao pagamento dos tributos lançados, a empresa foi desativada e transferida
para interpostas pessoas, como restou comprovado pela fiscalização.
Em 1998, a marca "Del Rey" foi cedida para a Belo Horizonte Refrigerantes,
representada pela sócia de ambas, Roseana de Fátima Bicalho. Na verdade, a indústria
de bebidas Belo Horizonte Refrigerantes foi montada com recursos advindos da Lunar
Empreendimentos e, posteriormente, da Refribelô Ltda., que teve o mesmo destino da
Lunar, ou seja, foi desativada e passada para sócios sem qualquer lastro financeiro para
tal desiderato.
Todos estes fatos e muitos outros descritos no Termo de Verificação Fiscal, estão
devidamente comprovados nos autos por depoimentos de inúmeros empregados, ex-
empregados, "sócios" que declararam ter apenas emprestado o nome, sob pena de perda
do emprego, e outras pessoas vinculadas a empresas que negociaram com as empresas
Industria de Refrigerantes Dei Rey, GEM, Lunar Empreendimentos, Refribelô e Belo
Horizonte Refrigerantes.
As empresas da família Bicalho reiteradamente apresentam histórico de inadimplência
tributária, tendo adotado o método de abrir empresas, operá-las por um curto espaço de
tempo sem pagar nada de tributos ou pagando quantias ínfimas, desativá-la sem dar
baixa nos órgãos competentes, transferindo o seu patrimônio para novas empresas,
transferindo a anterior para interpostas pessoas. A fiscalização comprovou estes fatos
pelo grande número de processos de execução fiscal movidos pela Fazenda Pública do
Fl. 4835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

Estado de Minas Gerais, pela Fazenda Nacional e pelo INSS, contra as antigas empresas
da família: Bicaçúcar Indústria e Comércio Ltda. e Rogério Luiz Bicalho;
Empreendimentos Rodes Ltda.; Alves e Cunha Cereais Ltda.; Lunar Empreendimentos
Ltda. e Refribelô Ltda. Há, ainda, processos tramitando contra a Maxdrink e a Belo
Horizonte Refrigerantes Ltda.
(...)
Além de todo o esquema antes descrito, a autuada simulou, ainda, a mudança de
endereço da matriz para Vila Velha, no Espirito Santo, em mais uma tentativa de evitar
a fiscalização e dificultar ao máximo a cobrança dos tributos.
A fiscalização considerou que, na montagem do esquema operacional de
industrialização e distribuição de refrigerantes, supostamente operado pelas empresas
Distribuidora Pequi Ltda., Belo Horizonte Refrigerantes Ltda. e Maxdrink
Empreendimentos e Participações Ltda., esteve presente o "evidente intuito de fraude",
condição estipulada pelos arts. 44 e 45 da Lei n° 9.430, de 1996, para a imposição da
multa qualificada. Com isto, a atividade da contribuinte foi enquadrada, também, no art.
72 da Lei n°4.502, de 1964, verbis:
(...)
Ante todo o exposto, não resta qualquer dúvida quanto à presença do "evidente intuito
de fraude" nas operações simuladas pelos dirigentes do grupo econômico Del Rey, que
também gerenciavam as operações de industrialização e comercialização de
refrigerantes da marca "Del Rey". Desta forma, tenho como correta a qualificação da
multa de oficio.
Em seguida, especificamente no tocante à responsabilização solidária, a decisão
ora comparada sinaliza que:
(...)
A fiscalização concluiu, em face da investigação levada a efeito em várias empresas
vinculadas à família Bicalho, em especial, nas empresas Belo Horizonte Refrigerantes
Ltda., Distribuidora Pequi Ltda. e Maxdrink Empreendimentos e Participações Ltda.,
que elas formam um grupo societário de fato, atuando na indústria e comércio de
refrigerantes. A Belo Horizonte é fornecedora exclusiva da Distribuidora Pequi (antes
era da Refribelô) e esta, por sua vez, é fornecedora exclusiva da Maxdrink. Isto foi o
que declararam os gerentes de empresas do grupo Srs. Vanei Afonso de Souza e
Wandercharles Antonio Brito de Faria.
A Reizinho Consultoria e Empreendimentos Ltda. seria a "holding" informal do grupo,
uma vez que não participa do capital das demais empresas mas detém a maior parte do
patrimônio da Belo Horizonte Refrigerantes, por meio da RV Participações. A Ribeirão
das Neves Indústria e Comércio de Refrigerantes Ltda. efetua o transporte dos
refrigerantes e detém a frota de veículos que antes pertencia à Belo Horizonte
Refrigerantes.
Por todos os fatos expostos no TVF, a fiscalização concluiu e comprovou por
testemunhos e declarações que os proprietários de fato das empresas Belo Horizonte
Refrigerantes Ltda. Distribuidora Pequi Ltda. e Maxdrink Empreendimentos e
Participações são: ROGÉRIO LUIZ DE FREITAS BICALHO, ROSEANA DE
FÁTIMA BICALHO LOURENÇO, ROSILENE BICALHO e MARIA TORRES DE
FREITAS BICALHO, que permaneceram vinculados a elas de forma irregular, em
conluio com os sócios de direito da fiscalizada, Evandro Gabriel de Faria e
Wandercharles Antonio Brito de Faria. Provada de forma irrefutável a comunhão de
interesses dos efetivos proprietários do grupo econômico "Dei Rey", a fiscalização
Fl. 4836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

responsabilizou-os solidariamente pelo crédito tributário lançado na ora recorrente. De
fato, onde há comunhão de interesses há, também, comunhão de deveres e obrigações.
A responsabilização foi fundamentada nos arts. 124, I e 135, II e III, do Código
Tributário Nacional - CTN (Lei n° 5.172, de 1966), verbis:
(...)
a obrigação solidária de que trata o art. 124 — I do CTN já foi examinada inúmeras
vezes pelos tribunais regionais federais e pelo Superior Tribunal de Justiça, bastando
aqui transcrever as seguintes ementas, que deixam claro que, nas situações com a
presente, as pessoas que se locupletam com os resultados das pessoas jurídicas
sonegadoras respondem solidariamente pelo pagamento do crédito tributário:
(...)
O art. 135 do CTN, por sua vez, estabelece que os mandatários, prepostos e empregados
e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.
No presente caso, não resta qualquer sombra de dúvida que os atos de administração da
autuada foram praticados com infração à lei tributária. Não se pode considerar como
simples inadimplência o fato de ter sido engendrado um complexo sistema de sonegação
de impostos envolvendo todas as empresas do denominado grupo econômico Dei Rey,
cujo resultado pretendido, de não pagar os tributos gerados pelas suas atividades
industriais e comerciais foi plenamente alcançado, senão vejamos:
(...)
Concluímos, portanto, que os delitos considerados como sonegação fiscal (crimes
contra a 'ordem tributária e apropriação indébita previdenciária), são verdadeiras
fraudes, simulações, falsificações, apropriações indevidas etc. Não deve restar dúvida
que são condutas completamente distintas da mera falta de quitação dentro do prazo
legal de um débito tributário. Para exemplificar a diferença, basta imaginar que uma
pessoa física que declara em sua declaração de imposto de renda que obteve
rendimentos, imprime a guia para pagar o imposto de renda devido, contudo, por
impossibilidade financeira ou por qualquer outro motivo deixa de pagar o tributo
devido, não poderá jamais ter o mesmo tratamento dispensado ao verdadeiro delituoso
que, voluntariamente, deixar de declarar os rendimentos que auferiu durante
determinado período. O efeito financeiro é o mesmo, isto é, não pagar o imposto de
renda devido, contudo, no primeiro exemplo há mera inadimplência de uma obrigação
declarada e no segundo há um crime de sonegação fiscal, pois o contribuinte omitiu
rendimentos que deveria declarar.
É importante destacar que o contribuinte que pratica a sonegação fiscal, conforme
descrito acima, está sujeito a diversas implicações, como por exemplo: responsabilidade
solidária entre os sócios; caracterização dos crimes de sonegação fiscal;
indisponibilidade de bens; aplicação de multas elevadas que podem chegar a 225% (Lei
Federal n" 9.532/97) etc.
Verifica-se, sem muito esforço, que a alegada divergência também não se faz
presente em face do segundo paradigma. Enquanto na decisão recorrida a solidariedade foi
afastada em razão da insuficiência da aquisição de controle societário como fundamento para
caracterizar interesse comum, o acórdão comparado manteve a solidariedade por considerar que
os responsáveis atuaram conscientemente contra a legislação tributária relativa à indústria e
comércio de refrigerantes.
Fl. 4837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

Ademais, o Colegiado do paradigma leva em conta na sua decisão o potencial
cometimento de crime de sonegação fiscal pelas partes lá envolvidas, ao passo que aqui essa
hipótese foi descartada, tendo o Colegiado a quo afastado expressamente a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio (fls. 3.994 – página 29 do acórdão).
Posto isso, nego seguimento ao recurso especial fazendário.

Da “artificialidade do ‘split’ contratual”
De acordo com o voto condutor do aresto:
Como apontado pela Fiscalização, a recorrente Scorpion apresentou resultados
negativos por períodos sucessivos, ou seja, as receitas geradas e que foram declaradas
em DIPJ mostraram-se insuficientes para absorver os encargos, custos e despesas
presentes em sua atividade empresarial, como mostra o quadro abaixo:
(...)
Indesmentível (pois foram dados obtidos junto à própria recorrente) que em seis anos
(de 2008 a 2013) a recorrente, para uma receita operacional e não operacional de
R$ 74.297.305,67, enfrentou custos/despesas da ordem de R$ 240.545.484,80 (em
números absolutos estes suplantaram em mais de 166 milhões de reais as receitas),
significando que para cada real de renda obtido foram despendidos mais de 3 reais
a título de encargos.
Trata-se, sem dúvida, de situação fora dos padrões normais do empreendedorismo
capitalista, posto que, sabidamente, despesas (genericamente conceituadas) fazem parte
do cotidiano das empresas e representam o esforço monetário necessário para a
obtenção de receitas e, consequentemente, de lucros.
(...)
Ora, neste contexto, somente com medidas alternativas, a inadimplência da recorrente
não se exteriorizaria no intervalo de 2008 a 2013 e remédio buscado foram os aportes
financeiros feitos, ininterrupta e sucessivamente por sua controladora, SCORPION
INTERNATIONAL LTD., que no caso do ano em foco pelo Fisco (2010) teve a
seguinte movimentação:
(...)
Instada a informar a que título os R$ 20.878.000,00 aportados pela controladora foram
tratados na empresa brasileira, a recorrente esclareceu tratar-se de “empréstimos”.
Pois bem, que “empréstimos” podem ser feitos entre quaisquer agentes econômicos,
ainda mais quando mantida relação de interdependência, inexistem dúvidas.
O ponto chave, porém, é que tais “empréstimos” têm parâmetros que devem ser
seguidos e observados, sob pena de desvirtuamento do instituto, dentre eles, contratos
de mútuo, previsão de pagamento e quitação do débito.
Ocorre que, no caso tratado, ainda que estes aportes tenham sido feitos ao longo de todo
o período de 2008 a 2013, especialmente, no que interessa, 2010, nenhum valor, até o
fechamento da ação fiscal em 2014, tinha sido pago pela possível “mutuária”, no caso a
recorrente, ainda que tenha informado a previsão de que o vencimento do empréstimo
dar-se-ia em 2011.
Fl. 4838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

Situação muito bem observada pela decisão recorrida (fls. 3565):
“Veja-se que os repasses ocorridos desde 2008 até 2010 tinham como vencimento a data
de 31/12/2011. Entretanto, até, pelo menos, 26/03/2014 (data da resposta ao Termo no 09
– folha 366) a contribuinte não havia efetuado nenhum pagamento relativo à quitação do
suposto empréstimo. Também sequer esclareceu o motivo de estar inadimplente”.
Mais ainda, de se salientar que em 2014 – quando da conclusão do procedimento
fiscalizatório – a recorrente já se encontrava na condição de inativa, como descrito no
TVF:
“a empresa não dispõe de patrimônio capaz de dar cobertura ao crédito tributário, ora
em constituição, o que é corroborado ante o exame da DIPJ do Ex. 2014, ano-base 2013,
que aponta ausência de receitas, patrimônio e empregados, além da própria afirmação
da Fiscalizada (Termo no 13/2014): “Cumpre esclarecer que a empresa não se encontra
ativa já há algum tempo, de forma que não existem ativos contabilizados”.
Neste cenário, se nenhum pagamento havia sido feito até 2014 e a recorrente já se
encontrava inativa neste ano, é óbvio e evidente que a possibilidade de pagamento do
“empréstimo” praticamente se esvaiu, quadro agravado ainda mais quando se constata
que em seis anos de atividade, não tendo a empresa gerado receitas suficientes sequer
para cobrir seus custos, dificilmente teria condições e recursos para quitar citados
“empréstimos”.
Dentro destas condições – comprovadas – vejo que a conclusão do Fisco de que citados
valores aportados tiveram característica de verdadeiras subvenções, se mostra
robustecida.
De fato, se é certo que possa haver envio de valores de uma controladora para sua
controlada a título de aporte de capital, empréstimos ou qualquer outra nomenclatura
que se adote, não é menos certo que estas operações devem ser suportadas por
documentos e dentro de um contexto fático coerente.
Ora, que sentido faria uma empresa, ainda que controladora daquela a quem os aportes
foram dirigidos, continuar a injetar valores substanciais (que claramente tiveram por fito
fazer frente aos encargos lançados contra a sua controlada) durante anos e sem que
tenha recebido um centavo sequer de juros quanto mais de capital?
A resposta talvez passe pela alegação da defesa em sua peça recursal quando
literalmente assenta (RV – fls. 3784):

Mais ainda:

Ou seja, na visão da recorrente, o “grupo” a que ela pertence poderia, a seu bel
entendimento, definir em qual empresa se daria o lucro e qual delas seria deficitária.
Fl. 4839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

Este argumento poderia até ser aceito não houvesse algumas variáveis bastante
interessantes envolvidas nas operações: i) a legislação brasileira prever tratamento
tributário beneficiado e diferenciado ao chamado “afretamento”, no caso, contratado
com a empresa estrangeira; ii) o fato da referida empresa situar-se em “paraíso fiscal”;
iii) o contumaz e sucessivo modus operandi altamente conveniente perante a legislação
tributária brasileira – de carregar custos/despesas na empresa prestadora de serviços
(recorrente) suprindo-a com aportes regulares para que pudesse adimplir tais encargos,
sob o título de “empréstimos”, nunca quitados e deixar a esmagadora parcela da receita
(90%) ser alocada na empresa estrangeira, a título de pagamento de afretamento, mais
benéfico sob o ângulo da tributação no Brasil.
Com perspicácia, o tema foi abordado e muito bem sintetizado pelo I. Conselheiro Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, no voto condutor do Acórdão antes referido:
“A empresa estrangeira, afretadora da plataforma, é controladora direta da empresa (...)
(com mais de 99% de participação societária); ambas possuem os mesmos dirigentes, que
assinam todos os contratos e aditivos realizados com a PETROBRÁS.
Os contratos firmados com a PETROBRÁS seguem um padrão de contratação
estabelecido pela empresa e que se repete com inúmeros outros prestadores de serviço da
petroleira. Nesse tipo de contratação, a empresa estrangeira firma com a PETROBRÁS
dois contratos distintos: um de afretamento de embarcações/plataformas, firmado com a
empresa controladora no exterior, e outro com a empresa sediada no Brasil, responsável
pela prestação de serviços de perfuração, avaliação etc. O primeiro contrato, de
afretamento, representa cerca de 80% do somatório dos valores envolvidos; já o segundo,
de prestação de serviços, importa no complemento, ou seja, cerca de 20% do total
contratado.
A empresa (...) tem operado, sistematicamente, no prejuízo, ano após ano, mantendo-se
apenas graças a aportes financeiros de sua controladora no exterior (ingressos esses
contabilizados como empréstimos). Em 2007 esse empréstimos importaram em
R$25.159.290,00.
O direcionamento ao exterior da maior parte dos valores contratados, é isento do
pagamento do imposto de renda retido na fonte, haja vista que em tais operações
(afretamento de embarcações) a alíquota é zero, por força do disposto no art. 12, inciso I,
da Lei no 9.481/97.
Além do mais, a controladora no exterior, para onde é direcionada a maior parte dos
valores contratados, está localizada em paraíso fiscal”.
Em contraponto, a recorrente fixa posição na linha de inexistir irregularidade em seu
procedimento.
Veja-se (RV – fls. 3786):

Como dito, é vero que isto possa ocorrer, porém não é menos verdadeiro que estes
“empréstimos” devem ter suporte documental, prazo de vencimento e – principalmente
– sejam quitados.
Nada disso se vê nos autos.
Em face de todas estas nuances, não me sensibilizo com as alegações da recorrente de
que teriam sido comprovadas as internações no Brasil via documentos do BACEN (o
Fl. 4840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

que só prova a internação dos valores, como, aliás, não poderia deixar de ser, e não a
finalidade do aporte), nem a tentativa de transferir à Fiscalização a responsabilidade de
consultar a Serasa, entidade que tem cunho eminentemente relacionado ao mercado
financeiro e não à área tributária.
Por todos estes fatos, caberia à recorrente não se limitar à tese argumentativa, mas, sim,
acostar aos autos provas inquestionáveis das operações, o que não se vê.
Ademais, a própria recorrente reconhece não possuir tais documentos comprobatórios.
Veja-se (RV – fls. 3786):

O fato de a Fiscalização “reconhecer o esforço” da recorrente para apresentar os
documentos, “tanto assim que afastou o agravamento da multa de ofício”, ao revés de
aproveitar à interessada só ratifica a inexistência de tais documentos, ou seja, se tais
documentos existem, não foram apresentados “apesar do esforço” que a maior
interessada em apresenta-los possa ter envidado.
Assim, não comprovado o “empréstimo” no montante de R$ 20.878.000,00 em 2010,
entendo como correto o posicionamento da Fiscalização em considerar tais aportes
como subvenções de custeio, na forma prescrita pelo artigo 392, do RIR/19992, pois é
exatamente disso que se trata, impondo sua submissão à tributação.
No entender da Recorrente, a decisão em questão diverge dos Acórdãos
paradigmas nos 1103-001.105 e 1402-001.439, divergência esta que foi reconhecida em juízo
prévio de admissibilidade (fls. 4.522/4.529).
Pois bem.
O Acórdão paradigma no 1103-001.105 (cf. fls. 4.321/) analisou autuação que foi
assim relatada:
A autuação ocorreu, segundo a fiscalização, por omissão de receitas de reembolsos
pelas controladas, mediante um fluxo triangular de rendimento, realizado entre a
empresa contratante (Petrobras), as empresas controladoras no exterior e a controlada
sediada no Brasil, com o intuito de reduzir os tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento da empresa controlada com sede no território nacional.
(...)
Asseverou que, de acordo com o que consta nos Livros Diário e Razão, a fiscalizada
contabiliza os lançamentos de reembolsos/aumento de capital como forma de fazer
frente aos custos e despesas pertinentes às empresas sediadas no exterior.
(...)
Afirmou que uma vez que a empresa controlada prestou serviços para as controladoras e
recebeu remuneração por tal prestação, não há como negar que houve a percepção de
receitas que devem ser acrescentadas ao resultado do lucro real e da base de cálculo da
CSL.
Fl. 4841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

(...)
Com relação à tributação dos reembolsos, colacionou entendimentos das DRJs e do
Conselho de Contribuintes, os artigos 117 e 245, da Lei no 6.404/76, o artigo 9o da
Convenção entre Brasil e o Reino dos Países Baixos, o Decreto 3.000/99, a Lei 4.506/64
e o Parecer Normativo CST 112/78.
(...)
E do voto condutor extrai-se as seguintes razões de decidir:
O autuante identificou nos recursos remetidos pela empresa no exterior à recorrente o
preço de prestação de serviços por essa à aquela, dissimulado sob o rótulo de
reembolsos.
(...)
No Termo de Verificação Fiscal (TVF), o autuante acusa que a contratada pela
Petrobras era a controladora da recorrente. Não trouxe aos autos, contudo, os contratos
firmados entre a Petrobras e a controladora da recorrente, como alegado. Transcrevo
excertos do TVF que indicam ter sido a controladora da recorrente a contratada pela
Petrobras:
(...)
Nada há nos autos que indique que as empresas no exterior, contratadas pela Petrobras
para o afretamento de embarcações, R&B FalconDrilling (International & Deepwater)
Inc., Transocean Holdings Inc., Falcon Drillinig Co. Inc., Falcon Atlantic Ltd..
Transocean UK Limited, Sedco Forex International Services S.A., sejam sócias da
recorrente nos períodos autuados. Ou seja, nada há nos autos que indique que as ora
citadas empresas contratadas pela Petrobras para o afretamento de embarcações sejam
sócias da recorrente, e, pois, controladoras da recorrente ao tempo dos períodos
autuados - diversamente ao exposto no TVF, conforme transcrição feita acima.
(...)
O que se vê é que, ainda que não se possa diser que as empresas estrangeiras
contratadas pela Petrobras tenham sido sócias e controladoras da recorrente nos
períodos autuados, cuida-se de empresas do mesmo grupo econômico.
Nesse passo, reputo crucial acentuar o seguinte.
Análise atenta do TVF permite concluir que o motivo central da autuação repousa sobre
o estabelecimento de fluxo triangular de recursos, com artificialidade de preços
praticados com a contratante, a Petrobras.
Nesse motivo central, a artificialidade dos preços se põe entre os praticados entre a
Petrobras, contratante, com as contratadas empresas estrangeiras, controladoras da
recorrente, segundo o TVF, e os praticados entre a Petrobras, contratante, com a
contratada recorrente, controlada das empresas estrangeiras, conforme o TVF.
E, dessa artificialidade dos preços, emerge a parte do preço (receita omitida autuada)
pela prestação de serviços pela recorrente à contratante Petrobrás: ela é representada
pelos recursos transferidos pelas controladoras estrangeiras da recorrente para esta.
Ou seja, houve artificialidade dos preços na contratação pela Petrobras: parte do preço
estabelecido na contratação do afretamento – contratação das empresas estrangeiras
controladoras da recorrente – em realidade, compõe o preço estabelecido na
contratação da recorrente (pela Petrobrás) para prestação de serviços à Petrobras.
Fl. 4842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

Tal conclusão é extraível da apreciação cuidadosa do “conjunto da obra” do TVF e,
especialmente, da decomposição da situação fática real, como é dito no TVF, cuja
descrição já transcrevi neste voto, a que faço remissão. E se reforça com a transcrição
do excerto do TVF que se segue à referida descrição nele contida:
(...)
A recorrente afirma que, por comodidade operacional, ela fazia os desembolsos de
despesas incorridas pelas empresas estrangeiras contratadas pela Petrobras, sendo por
essas reembolsadas. Isso evitava que as empresas estrangeiras contratadas instalassem
aqui um staff, somente para atender ao cumprimento de tais despesas – e a verificação
das contraprestações, os serviços contratados. Tratava-se de uma aliança informal, ou
uma parceria comercial-administrativa, de interesse da recorrente, pois seria uma porta
aberta para novos contratos celebráveis pela recorrente, juntamente ou com a indicação
das empresas estrangeiras.
Faz sentido, e não há óbice a tanto, que se estabelecesse uma parceria informal, a
viabilizar a contratação e execução de serviços em favor das empresas estrangeiras, sem
que elas estabelecessem aqui uma filial ou um staff, de modo a que a recorrente desse
viabilidade operacional a tanto, antecipando os desembolsos pelas despesas incorridas
pelas empresas estrangeiras, para ser por ela reembolsada.
(...)
Uma aliança ou parceria informal de tal espécie, a dar comodidade operacional às
empresas estrangeiras, sobretudo no contexto em que ela se põe, quando ambas são as
contratadas para execução de atividades à Petrobras, no campo de atividades
assemelhadas, faz sentido, pois potencializa à recorrente a obtenção de novos contratos
juntamente com a Sedco-Forez International Services S.A., ou por meio dela.
(...)
Os editais em questão deixam claro que não havia margem para aumentar o preço de
prestação de serviços de perfuração e/ou avaliação e/ou completação e/ou “workover”
em relação ao preço global que envolvia tais serviços e o afretamento de embarcações
(navios-sonda, navios semi-submersíveis, unidades de perfuração).
Não há nos autos nenhuma indicação de que os limites previstos nos editais tenham
sido objeto de alguma negociação entre os participantes do certame e a Petrobras.
Disso tudo, a conclusão extraível é a de que não houve artificialidade na determinação
dos preços de afretamento de embarcações pela Sedco-Forex International Servioces
S.A., e de prestação de serviços pela recorrente, ambos contratados pela Petrobras.
Resta, pois, derruído o motivo central da autuação, qual seja, o de estabelecimento de
fluxo triangular de recursos, com artificialidade dos preços praticados com a
contratante, a Petrobras.
(...)
Pois bem. Sem prejuízo da demarcação ora pontuada, mesmo que se reputasse que a
conclusão do autuante fora de que parte dos recursos recebidos pela recorrente foram
por prestação de serviços às suas "controladoras" (que, como examinado, com a exceção
indicada alhures, não controladoras, embora sejam do mesmo grupo), e parte por
prestação de serviços à Petrobras, caberia deduzir o seguinte.
Não houve por parte do autuante, nenhuma indicação de que os valores recebidos pela
recorrente de suas "controladoras" sejam maiores do que os valores das despesas
dessas, a justificar que parte de tais valores foram por prestação dos serviços à Petrobras
e parte por prestação de serviços às "controladoras" da recorrente.
Fl. 4843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

Tampouco houve indicação, muito menos discriminação, de quais valores seriam os de
preço de serviços prestados à Petrobras, encobertos no preço de afretamento da Sedco-
Forex International Services S.A., e quais seriam os de remuneração de atividade da
recorrente para suas "controladoras".
Posto isso tudo, não se sustenta a conclusão de que os valores de transferência de
recursos das "controladoras" da recorrente para esta são preço de prestação de serviços
da recorrente às suas "controladoras".
E o mais importante. Não se sustenta a conclusão de que tais valores sejam preço de
prestação de serviços pela recorrente à Petrobras (encobertos no preço dos afretamentos
das empresas estrangeiras contratadas), pois já se viu que ficou incomprovada a
artificialidade de preços praticados com a contratante. O motivo central resultou
derruído, ante a imposição determinada pelos editais de licitação.
Subvenção para custeio e recuperações de custos deduzidos
Em que pese o motivo central da autuação analisado, e a conclusão dele decorrente, o
autuante registrou que as transferências em comentário podem constituir,
alternativamente, subvenção para custeio ou recuperações de custos deduzidos, em
favor da recorrente (fls. 1147, 1153 a 1155, TVF e fls. 1106, 1115, 1124 e 1128,
instrumentos específicos dos autos de infração).
(...)
De tudo o que já foi deduzido, com a exceção que será feita adiante, vê-se que, a rigor,
não há como se falar de subvenção para custeio. Recuperação de custos e subvenções
para custeio não são sinônimos.
Se os gastos foram em proveito das empresas estrangeiras, mesmo que eles tenham
transitado por conta de resultado (como despesas) da recorrente, para se falar de
subvenções para custeio, os valores transferidos para a recorrente teriam de ser
maiores que os referidos gastos.
Noutras palavras, se os gastos foram em benefício das empresas estrangeiras, os valores
transferidos para a recorrente até o limite dos gastos não foram subvenções para custeio:
só o que ultrapassar aqueles gastos seriam representativos de subvenções para custeio da
recorrente.
Ora, não se demonstrou, tampouco se indicou, que tenha havido transferências de valor
superior às despesas imputáveis às empresas estrangeiras; também ficou incomprovada
a artificialidade ou manipulação de preços dos afretamentos feitos pelas empresas
estrangeiras contratadas pela Petrobras e dos serviços prestados a essa pela recorrente.
Daí não se poder cogitar de subvenções para custeio, na alternativa alvitrada pelo
autuante, com a exceção de que tratarei adiante.
Outra alternativa descrita pelo autuante é a de que se verse sobre recuperações de
custos -as recuperações de custos deduzidos e as subvenções para custeio são
reconhecíveis como receita operacional tributável, para fins de IRPJ, nos termos do art.
392 do RIR/99.
Se os gastos que beneficiaram as empresas estrangeiras tratadas como controladora da
recorrente tivessem sido reconhecidos como despesas dessa, o autuante as teria
glosado. Em nenhum momento disse o autuante que houve indevida apropriação de
despesas pela recorrente.
Mesmo que não glosadas as despesas, o autuante não teria laborado em toda sua
construção, se os gastos em questão tivessem sido reconhecidos como despesas pela
recorrente, e, pois, deduzidas. Bastaria, nesse caso, louvar-se simplesmente em
Fl. 4844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

recuperação de custos deduzidos, para dizer que os valores das transferências das
empresas estrangeiras são tributáveis como receitas.
Por outro lado, suponha-se que os gastos em questão tenham sido reconhecidos como
despesas. Já se viu que a contrapartida dos recursos transferidos do exterior para a
recorrente (ingresso na conta “bancos”) se deu a crédito em conta de passivo em nome
de empresas estrangeiras.
Admitindo-se a hipótese colocada (gastos registrados como despesas), a baixa (débito)
do passivo em nome das enmpresas estrangeiras teria de se dar em contrapartida a
crédito em receitas. Não há nenhuima indicação de que se tenha baixado o mpassivo
contra créditos em receitas. Mas o autuante não deduziu como motivo da autuação a
omissão de receitas legalmente presumida, por passivo fictício, ou melhor, por passivo
com exigibilidade incomprovada (art. 281, III, do RIR/99; art. 40 da Lei 9.430/96).
Manter a autuação por passivo de exigibilidade incomprovada, seria inovar o
lançamento, o que e vedado ao órgão julgador.
Da junção disso com o constatado nos laudos suprarreferidos, só se pode concluir que
nao cabe falar de receitas de recuperação de custos deduzidos.
Cabem ainda as seguintes ponderações.
(...)
Já demonstrei o porquê de não se estar diante de subvenções para custeio. Também,
ressaltei exceção que colocaria adiante. Estamos diante dela. Esclareço.
Ainda que os gastos em benefício das empresas estrangeiras não tenham transitado por
conta de resultado (despesa) da recorrente - e tudo leva a isso - vê-se que há diferenças,
nos anos-calendário de 2002 e 2004, entre os valores das planilhas dos contratos de
câmbio (ingresso de recursos) e os registrados contabilmente nas contas de passivo em
nome das empresas estrangeiras e nas contas de capital social.
Como já apontei, no ano-calendário de 2002, a diferença é de RS 1.063.093,46 sem
demonstração de lançamentos contábeis. E, no ano-calendário de 2004, a diferença é de
R$ 17.018.000,00; especificamente para janeiro de 2004 - a apuração de IRPJ e de CSL
em 2004 foi trimestral.
Reitero: localizei lançamentos a crédito de R$ 5.626.000,00 e de R$ 11.392.000,00, em
janeiro de 2004, mas na conta de ativo "20038 - Sedeo Forex Intern. Inc. Brasil", sem
nenhuma palavra da recorrente sobre isso.
Significa dizer, a ausência de lançamentos contábeis do ingresso dessas diferenças nas
contas do passivo em nome das empresas estrangeiras ou nas contas de capital social,
permite tratá-las como recursos de subvenções para custeio não reconhecidas como
receitas.
Ou seja, receitas de subvenções para custeio de R$ 1.063.093,46 e de
R$ 17.018.000,00.
Por todas as considerações deduzidas, dou provimento parcial ao recurso voluntário,
para manter as exigências de IRPJ e de CSL sobre o valor de R$ 1.063.093,46, para o
ano-calendário de 2002, e sobre o valor de R$ 17.018.000,00, para o primeiro trimestre
do ano-calendário de 2004.
Verifica-se, assim, que o primeiro paradigma analisou caso que envolveu a
tributação de valores reembolsados pela Petrobras com despesas das empresas estrangeiras, mas
que foram assumidas pela contribuinte por esta possuir interesse no negócio.
Fl. 4845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

Nesses termos, a decisão não desqualificou a estrutura bipartida dos contratos de
afretamento e prestação de serviços propriamente dita, tendo afastado a infração de omissão de
receitas por entender que houve comprovação dos valores registrados como Passivo das
empresas estrangeiras. Ou seja, a não tributação justificou-se em face da comprovação do
próprio reembolso.
Cumpre notar, nesse ponto, que os valores que excederam os reembolsos
comprovados foram mantidos como receita omitida pela decisão, justamente diante do seu
enquadramento enquanto subvenção de custeio.
A alegada divergência, portanto, não se sustenta diante dessas particularidades do
caso comparado, mas que aqui não se fazem presentes.
O mesmo ocorre com o segundo paradigma (Acórdão no 1402-001.439 – fls.
4.375/4.385), onde já a partir da ementa é possível constatar que os lançamentos foram
considerados insubsistentes por falta de motivação e clareza quanto à origem das grandezas
tributadas. Veja-se:
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. O lançamento fundado em suposta omissão de
receita requer prova da existência de tais receitas e o não oferecimento destas à
tributação. O fato de a lei brasileira prever tributação de forma diferenciada às empresas
estrangeiras, proprietárias de embarcação objeto de contrato de afretamento com a
Petrobrás, ou a circunstância de a Petrobrás limitar o valor pago às empresas de
perfuração de poços, subsidiárias das proprietárias das embarcações afretadas, não pode
ser utilizado como elemento subjetivo para supor conluio entre as empresas
contratantes, em especial quando a contratação se dá por força de licitação pública.
GLOSA DE DESPESAS. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO. Nos casos de
glosa de despesas faz-se necessário a sua individualização e a indicação do motivo da
glosa. Não subsiste a autuação que considera a totalidade das despesas como
indedutíveis, sem individualizá-las.
E do relatório e do voto extraem-se ainda as seguintes passagens:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração (fl. 1935/1988), acompanhado do termo
de verificação fiscal de fls. 1903/1934, notificado em 29/2/2012 (fl. 1936), indicando as
infrações abaixo relacionadas:
IMPOSTO SOBRE A RENDA
001. OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.
Adição ao lucro líquido de outras receitas operacionais, (...)
0002 – ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS AO LUCRO REAL –
CUSTO/DESPESA INDEDUTÍVEL
Valor não adicionado ao lucro líquido do período, (...)
Apesar do auto de infração, em relação ao item 001, indicar fatos geradores mensais do
IRPJ, aplicando o mesmo critério à CSLL, na demonstração de apuração do imposto, à
fl. 1939 e seguintes, a autoridade fiscal elaborou demonstrativo em que se percebe que
somou o valor, em cada trimestre, dos montantes indicados nas infrações 001 e 002,
Fl. 4846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

calculando o imposto apurado, conforme exemplo que segue em relação ao primeiro
trimestre:
(...)
Segundo o termo de verificação fiscal, à fl. 1903 e seguintes, a PETROBRÁS,
historicamente, tem celebrado "pares de contratos" relacionados a afretamento e a
prestação de serviços de perfuração com empresas coligadas. O contrato de afretamento
celebrado com empresa estrangeira consome, praticamente, 90% dos valores e o
contrato de prestação de serviços de perfuração de petróleo com empresa sediada no
Brasil, controlada pela empresa estrangeira apenas 10%, o que não é suficiente para
pagar os custos da empresa que sistematicamente tem apresentado prejuízo.
Do termo de verificação fiscal, ainda colho as seguintes informações:
(...)
- Que a fiscalizada utiliza-se das disponibilidades depositadas no Banco Itaú (conta
intercompanhia) para liquidar de forma antecipada os custos das empresas estrangeiras,
sendo que até 30/9/2007 sequer havia contrato entre a empresa estrangeira e a brasileira
prevendo tal obrigação e que após a data aqui referida foi celebrado contrato sem
cláusula penitencial sem quaisquer controles, por parte da empresa estrangeira, do que é
liquidado por designação custos/despesas (fl. 1911);
- Quanto à conta corrente designada sob o n° 1.I2.12.0053.0002 CO.53 GASTOS
M.S.DRILLING, destaca a autoridade fiscal que ela hospeda desde os pagamentos de
custos/despesas incorridos pelas empresas DIAMOND OFFSHORE DRILLING
NETHERLAND, DIAMOND OFFSHORE DRILLING UK e DIAMOND OFFSHORE
DRILLING INC (ODECO exprimindo despesas concernentes a outras plataformas de
outras empresas), mas também as operações próprias da empresa auditada incorridas por
força de contrato com a sociedade anônima Petrobrás, e outras nem sempre
completamente distinguíveis. Contempla, ainda, créditos sob a forma de reembolsos
possibilitados pela sua controladora Diamond Offshore International Limited (vide
ordem de pagamento recebida do exterior e que compõe o conjunto de ficha de
lançamento diário Journal voucher ). (ver contas fls. 2101/2109 e 2122/2469) - fl. 1912;
- No que se refere à conta denominada de Manutenção de Plataformas diz a fiscalização
que em seu bojo encerra subcontas de custos/despesas, precipuamente sob os signos de
numeração inicial 3.70.10 a 3.76.40 reúnem, ora conta denotativa de custos/despesas
especificamente da fiscalizada, ora enfeixam custos/despesas, assim identificados, das
empresas estrangeiras, portanto abrigados na conta corrente intercompanhia. Deduz-se
não haver distinção contábil para os custos/despesas incorridos desse jaez. Tal fato,
além de trazer cm sua essência uma confusão patrimonial exemplar (o que contraria o
princípio da independência das sociedades jurídicas, ou o princípio da entidade, e o art.
50 do Código Civil Brasileiro ), carreia de grande incerteza o que poderá ser avaliado
como custo/despesa de uma ou de outra, ficando, pois, ao talante das empresas os seus
reconhecimentos e os seus reembolsos ( vide resposta dos subitens 01.2 e 01.4.2, às fls.
4 e 5, ao que fora indagado no nosso Termo Fiscal n° 09, lavrado em 31/10/2011) - fl.
1915.
- Após fazer comentários acerca das contas contábeis da recorrida, a fiscalização
destaca que "há uma balbúrdia patrimonial, ferindo de morte princípios fundamentais de
contabilidade, a exemplo do que consagra o da uniformidade ou da consistência, se
sucede com o reconhecimento de determinados custos/despesas da fiscalizada, mas que,
segundo a sua natureza e destinação a par de seus montantes talhados de indedutíveis,
como já relatado nos itens precedentes, são lançados a débito da conta corrente
intercompanhia como se obrigações fossem das empresas estrangeiras contratadas pela
Petrobrás” –fl. 1920.
Fl. 4847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

(...)
- É solar a conclusão de que esta conta corrente que caracteriza este subtítulo se
constitui no grande caixa refletido no espelho da sociedade ora sob exame, onde os
reembolsos, significando o retorno financeiro do que lhe fora subtraído por manobras
contratuais, após os seus trânsitos pela conta do Banco Itaú S/A, naquela se alojaram e
se confluíram, provocando um encontro de contas viabilizado pelos lançamentos
devedores oriundos dos custos/despesas agasalhados pela conta corrente aqui
denominada de intercompanhia. Similarmente é manifesto que os reembolsos não se
acham atrelados aos custos/despesas integrantes da aludida conta contábil. Seguem os
seus precípuos desígnios de fomentar liquidez à fiscalizada - fl. 1923.
- Neste sentido, o Fisco tem se posicionado de forma a coibir eventual prática de
empresas que intentam manipular as somas recebidas pela prestação de serviços, ao
aumentarem valores a titulo de reembolso de despesas e diminuindo os correspondentes
tributáveis - fl. 1923.
- Diante do desenho posto, pode-se afirmar, com segurança, que todas as prestações
recebidas como forma escamoteada de reembolso de custos/despesas hão de ser
consideradas como receita bruta, e serem devidamente adicionadas ao lucro líquido na
apuração do lucro real, e conseqüentemente tributadas pela legislação do Imposto de
Renda - fl. 1923.
Notificada, a empresa apresentou a impugnação de fls. 4196/4.244, alegando em
síntese:
(...)
A DRJ, por meio do acórdão de fls. 4.285 e seguintes, julgou improcedente o
lançamento, recorrendo de ofício, sendo que da ementa transcrevo os seguintes pontos:
IRPJ. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Comprovado que a escrituração contábil da empresa possui vícios e deficiências que a
tornam imprestável para determinação do lucro real, não é cabível o lançamento por esta
forma de apuração, devendo ser promovido o arbitramento do lucro (art. 530, inciso II,
alínea “b”, do RIR/99).
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS.
O lançamento requer prova segura da ocorrência do fato gerador do tributo. Em matéria
de omissão de receitas, portanto, cabe à Fiscalização realizar as investigações
necessárias à obtenção dos elementos de convicção e certeza indispensáveis à
constituição do crédito tributário. Incomprovados os fatos imputados ao contribuinte, o
lançamento não pode subsistir.
IRPJ. GLOSA DE CUSTOS/DESPESAS.
Constatada a necessidade de arbitramento do lucro, descabe falar em glosa de custos
e/ou despesas, procedimento que só faz sentido na sistemática de apuração do lucro real.
É o relatório
Voto
Conselheiro Moisés Giacomelli Nunes da Silva - Relator
A decisão da DRJ exonerou crédito tributário superior a um milhão de reais, razão pela
qual está sujeito a reexame necessário. Assim, conheço do recurso.
Fl. 4848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

I – Da impertinência das questões contidas no termo de verificação fiscal, quando
compara valores referentes ao contrato de afretamento com o de prestação de
serviços
(...)
Quanto a este aspecto, em se tratando de empresas do mesmo grupo e diante das
condições estabelecidas pela licitante, em relação à qual a recorrente não têm
ingerência, nada obsta, por hipótese, que a prestação de serviços apresente prejuízo e a
locação da embarcação apresente lucro que compensa suportar prejuízo num dos
contratos. Se tanto a prestadora de serviços quanto às proprietárias da embarcação,
tributadas com base no lucro real, fossem empresas brasileiras, as questões aqui
referidas sequer seriam citadas.
II - Das questões referentes à conta corrente intercompanhia no 1.I2.12.0053.0002
CO.53 - e subcontas denominadas "manutenção de plataforma - fls. 1912 e
seguintes do TFV.
Segundo a autoridade fiscal esta conta "hospeda custos/despesas incorridos pelas
empresas
DIAMOND OFFSHORE DRILLING NETHERLAND, DIAMOND
OFFSHORE DRILLING UK e DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC (ODECO),
(leia-se proprietárias das embarcações), "mas também próprias da empresa auditada e
outras nem sempre distinguíveis".
Diz a autoridade fiscal que foi creditado na referida conta intercompanhia
R$ 90.447.046,54 contra um débito de 92.456.323,21 ("A diferença decorre do saldo
inicial de R$ 1.844.608,80 menos o saldo devedor em 31;12;2007 de R$ 2.120.318,91 -
até então não reembolsado em 2007. - fl. 1913).
A controvérsia relacionada a esta conta diz respeito se nela só são feitos lançamentos
exclusivos dos custos/despesas das sociedades estrangeiras ou se contém custos e
despesas da fiscalizada.
Após fazer extensas e detalhadas considerações acerca da conta aqui referida, incluindo
despesas que nela foram lançadas, citando inclusive o art. 50 do Código Civil
Brasileiro, a autoridade fiscal. à fl. 1922, quanto tratou dos reembolsos feitos na conta
intercompanhia, chegou as seguintes conclusões:
- "Aludida conta reúne operações devedoras de uma e de outras empresas, .... de difícil
detectação das reais fronteiras de cada uma, mormente em face de o objeto social e o
exercício da atividade causadora dos dispêndios, isto é, dos valores a serem ressarcidos
por vezes decorrerem ou se confundirem com a atividade-fim do sujeito passivo
fiscalizado...."
- "A exacerbar a dificuldade de análise concorre a falta de quaisquer instrumentos de
controle, do tipo nota de débito adequada... relatórios etc."
- "É sola a conclusão de que esta conta corrente ... se constitui no grande caixa ... onde
os reembolsos significando o retorno financeiro do que lhe fora subtraído por manobras
contratuais. .... Similarmente é manifesto que os reembolsos não se acham atrelados aos
custos/despesas integrantes da aludida conta contábil. Seguem os seus precípuos
desígnios de fomentar liquidez à fiscalizada.
- "Diante do desenho posto, pode se afirmar, com segurança, que todos as operações
recebidas como forma escamoteada de reembolso de custos /despesas há de ser
consideradas como receita bruta... " (fl. 1923).
Após tais registros, a autoridade fiscal elaborou a seguinte planilha relacionada às
despesas indedutíveis (fl. 1924):
(...)
Fl. 4849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

A planilha acima indica que todos os valores tidos como despesas da proprietária da
plataforma e que eram satisfeitas pela recorrente e depois reembolsadas por aquela,
foram considerados custos indedutíveis, ou para usar a expressão.
Nos dizeres da autoridade autuante, os valores acima referidos não se tratam de
reembolsos de despesas feitas pela proprietária da plataforma petrolífera, mas sim "se
constitui do retorno financeiro do que lhe fora subtraído por manobras contratuais",
razão pela qual devem ser considerados como receitas.
Tal interpretação, de ordem subjetiva, não subsiste. É fato incontroverso nos autos de
que a recorrente dedica-se à prestação de serviços à PETROBRÁS. Da análise da Ficha
12-A, da DIPJ (fl. 302), verifica-se que só há imposto de renda retido na fonte – IRRF
por "Entidade da Administração Pública". Não há nos autos qualquer indicativo ou
menção de que a autuada pudesse ter prestado serviços há outras empresas senão a
PETROBRÁS. Assim, para que fosse possível sustentar que os valores indicados como
sendo reembolso de despesas por empresa estrangeira são referentes à omissão de
receita, haveria necessidade de se demonstrar, no mínimo, que a PETROBRÁS efetuou
pagamentos à recorrente por serviços prestados e esta não efetuou os devidos registros
contábeis da suposta receita.
Por outro lado, tendo por norte que a causa da autuação não está relacionada à
materialidade dos valores que a fiscalizada considerou despesas de terceiros, se ditas
despesas efetivamente pertencessem à autuada, não teria lógica atribuir como sendo
despesas de terceiros.
Ademais, malgrado o termo de verificação fiscal ter mencionado, inicialmente, que tais
valores correspondiam a “retorno financeiro do que lhe fora subtraído por manobras
contratuais”, razão pela qual devem ser considerados como receitas e, no item VII.3.
tratou tais valores como "custo/despesas indedutíveis referentes a reembolsos” (fl.
1923), repetindo este argumento na planilha de fl. 1924, acima transcrita, adicionando
os valores à base de cálculo como se fossem despesas indedutíveis, tenho que, em se
tratando de despesas indedutíveis não se pode pegar o valor total, sem individualizá-las,
de modo a garantir a defesa pelo sujeito passivo.
A se considerar reembolso de despesas, há três aspectos que deveriam ter resposta a
estes pressupostos tem-se que (i) as despesas efetivamente existiram; (ii) foram
atribuídas como despesas da empresa estrangeira; (iii) foram quitadas pela autuada que
recebeu o respectivo reembolso.
Quanto ao aspecto da dedutibilidade das referidas despesas, uma vez consideradas
pertencentes à empresa estrangeira, tendo a fiscalizada adiantado o pagamento e
recebido o reembolso, não houve impacto na apuração do lucro real.
Ao meu sentir, tais fundamentos são suficientes para manter a decisão recorrida que
cancelou o lançamento.
Ademais, ainda que o acórdão recorrido, por outros fundamentos, tenha chegado a
mesma conclusão, qual seja, que o lançamento não subsiste, não vejo necessidade de
reparo nas razões de decidir da decisão recorrida quando menciona que identificada
situação em que a autoridade fiscal conclui que a escrituração contém deficiências a tal
ponto de glosar a totalidade dos custos/despesas, a exigência do crédito tributário, à luz
do artigo art. 47, II, da Lei no 8.981, de 1995, deve se dar com base no lucro arbitrado,
pois do contrário estar-se à tributando a receita e não o lucro. Observo que a norma aqui
citada não confere faculdade à Administração e sim estabelece a forma como deve ser
feito o lançamento, apontando que "o lucro será arbitrado quando a escrituração revelar
deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real."
Fl. 4850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-005.981 - CSRF/1a Turma
Processo no 12448.732449/2014-74

Como se percebe, o segundo paradigma negou provimento ao recurso de ofício
por entender que a fiscalização, além de não ter se socorrido ao método do lucro arbitrado (único
aplicável diante do relato dos fatos), sequer identificou corretamente a matéria tributável.
Em face, então, das peculiaridades daquele lançamento, a discussão que “subiu”
ao Carf acabou sendo mais restrita, limitando-se aos vícios constantes na apuração dos tributos
de ofício, e não ao mérito quanto à natureza jurídica dos valores transferidos (se receita ou
empréstimo).
Trata-se, portanto, novamente de situação fática dessemelhante, o que impede a
caracterização do dissídio.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço dos Recursos Especiais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 4851
DF CARF MF
Documento nato-digital